Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739703-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 205895901), que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva movida por João Batista da Silva e outro, rejeitou a impugnação do ente distrital. Em suas razões recursais (ID 64237111), a parte agravante afirma haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada de índices de juros e correção monetária. Aduz que o correto seria a aplicação da taxa TR até 11/2021 e que, após tal data, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o valor nominal, nos moldes da Emenda Constitucional n. 113/2021. Faz referência ao manual de cálculos da Justiça Federal. Alega que, em valores de 4/6/2024, há um excesso de execução de R$8.045,73 (oito mil e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos). Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de se evitar a expedição de RPV-PCT. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que haja reforma da decisão agravada, acolhendo-se os argumentos expostos na impugnação ofertada pelo agravante na origem. Preparo recursal não recolhido, ante a isenção legal de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação do alegado excesso de execução, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo, na decisão recorrida de ID 205895901, condicionou expressamente a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado da decisão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora